Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752896-27.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERMENICE BISPO SOBRINHO AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156. 1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. 2. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19-M, 19-P, 19-Q e 19-T, todos da Lei 8.080/1990, aduzindo, em suma, a vedação de fornecimento de medicamento para uso OFF LABEL. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, todos da CF, afirmando a necessidade de inclusão da União do polo passivo da presente demanda que trata da obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado. Requer seja afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 19-M, 19-P, 19-Q e 19-T, todos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. (RE 1366243– Tema 1234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017